Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704196-20.2025.8.07.0003 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: DANIEL ROBERTO OLIVEIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do que foi informado no Id. 77636133, intimem-se os apelantes, em última oportunidade, para que juntem aos autos os atos constitutivos de ambas as empresas, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora